Tribunal: TJMT
Processo: 1039195-49.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039195-49.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIVANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 806.219.292-04 (APELANTE), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TEMPORAL. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA

DE EMPRÉSTIMOS.
VALIDAÇÃO DE IDENTIDADE E ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE FRAUDE COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO D
ESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível
interposta
c
o
nt
ra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito, desvinculação contratual, e indenização por danos morais e temporais, fundado na alegação de contratação fraudulenta de empréstimos pela plataforma da instituição financeira recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em
verificar
se
:
(i)
restou comprovada a fraude na contratação dos empréstimos que ensejariam a desvinculação dos contratos e a exclusão da negativação indevida;
e
(
ii
) estão presentes os requisitos para indenização por dano moral e temporal em decorrência de eventual falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira demonstrou a regularidade da contratação mediante validação de identidade com apresentação de documento oficial e selfie, além de assinatura eletrônica
nos instrumentos contratuais
com registro de IP, data e hora, vinculados ao CPF da autora.

4. Divergência de dados como e-mail e telefone não é suficiente, por si só, para caracterizar fraude, sobretudo diante da
coincidência dos demais dados e ausência de prova de falsidade documental.

5.
A apelante efetuou pagamento regular de 3 das 6 parcelas de um dos empréstimos contratados, conduta absolutamente incompatível com a alegação de desconhecimento total das obrigações, evidenciando ciência e anuência com a contratação.

6. Inexistem elementos nos autos que demonstrem acesso indevido à conta de pagamento ou que corroborem a tese de fraude, não havendo boletim de ocorrência, perícia ou impugnação técnica válida.

7. A inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos decorre de inadimplemento contratual, configurando exercício regular de direito,
o que afasta
a pretensão indenizatória.

8. O dano temporal não se caracteriza na hipótese, pois não houve comprovação de tratativas exaustivas, nem de conduta abusiva por parte da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso conhecido e
des
provido
.

Tese
s
de julgamento: “
1. A regularidade da contratação de empréstimo pode ser comprovada por validação documental e assinatura eletrônica acompanhada de registro de IP, data e hora.

2. Pagamento parcial de obrigação impugnada caracteriza ciência da contratação, afastando a alegação de fraude.

3. A inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em contrato regularmente celebrado configura exercício regular de direito.

4. Não há dever de indenizar por dano moral ou temporal quando inexistente ato ilícito ou falha na prestação do serviço.
”

Dispositivos relevantes citados:

CC, art. 188, I; CPC,
arts
. 85, § 11 e 98, § 3º.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
TJMT, N.U 1001801-91.2023.8.11.0018 e N.U 1000388-64.2025.8.11.0053
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação

interposto p
or
LUCIVANE PEREIRA DOS SANTOS

contra
sentença proferida pel
a
Ju
í
z
a
de Direito
Ester Belém Nunes, da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que
nos autos da

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral
movida em face de
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
,
j
ulgou

improcedente
s os pedidos iniciais

(id.
334008471
).

Em suas razões,
a
apelante su
stenta a existência de fraude
na contratação d
os empréstimos
objeto da lide. Aduz que não restou demonstrada a disponibilização do crédito em conta bancária e que
os instrumentos apresentados não
possuem assinaturas eletrônicas válidas
,
conforme verificação realizada pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI)
.

Aponta
divergência de dados cadastrais
, especificamente quanto ao telefone e e-mail,
e
que
a biometria facial
não
foi acompanhada de outras provas da contratação e de seus termos
.

Afirma que
dispendeu
tempo na tentativa de resolução d
a
situação, tendo sido necessário ingressar com a demanda judicial para obter a tutela
almejada
, motivo pelo qual reputa devida a reparação pelo dano temporal
,
com fundamento na teoria do desvio produtivo do consumidor
.

Defende
a necessidade de
reparação por dano moral
, em
patamar

proporcional e
razoável,,razoável
,
suficiente para servir
como
inibidor
de
práticas abusivas
, com incidência de correção monetária desde a data da sentença e juros de mora a contar do evento danoso.

Com essas considerações, postula
a reforma da sentença para que

a ação seja julgada procedente,
desvincula
ndo
os contratos

discutidos d
e seu
CPF
e
condenando a
instituição financeira ao pagamento dos danos
moral e

temporal
, bem como aos
honorários de sucumbência.

A

apelad
a

apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.

334008478
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
LUCIVANE PEREIRA DOS SANTOS

ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral

em
desfavor
de
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
,
visando

à

d
esvincula
ção

d
a dívida
Merchant (Point)
d
e seu
CPF,
com
o

cancela
mento d
os débitos existentes
, apresentação de comprovação idônea da
avença
e
exclusão de seu nome do cadastro restritivo de crédito
, além da
condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 12.000,00
, corrigid
a
monetariamente e acrescid
a
de juros legais
, e dos honorários de
sucumbência
, sob o argumento de não ter
efetuado a contratação
dos produtos

ou serviços que deram origem
aos valores
tid
o
s como inadimplid
o
s
(id.
334008430
).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou
improcedente
a demanda
, nos seguintes termos:

“(...)

As argumentações da parte autora, de que não realizou o empréstimo consignado com a ré, não merecem ser acolhidas.

Nessa esteira, verifico que a questão fática central é a existência de contratação de empréstimo consignado com desconto em
beneficio
previdenciário decorrente do contrato assinado de empréstimo pessoal da autora junto a Ré, observando-se que não se mostra viável a ampliação objetiva da lide pretendida pela autora visando o reconhecimento de vicio atinente a erro ou irregularidades contratuais que não podem ser extraídas da inicial que partiu da premissa de inexistência de contratação com desconto em
beneficio
previdenciário, ou seja o imbróglio processual gira ao fato da autora não reconhecer a contratação da qual decorreria descontos em seu
beneficio
.

Em que pese as afirmações apresentada pela parte autora e sua irresignação quanto a irregularidade da mencionada relação contratual é certo que em análise minuciosa da documentação é clarividente que a dívida foi procedida de utilização de crédito, sendo que a parte Ré acostou aos autos o contrato digital, o qual foi celebrado através de contratação digital, por meio de “selfie” e envio de documento pessoal e o extrato da transferência do valor Id. 185880740, 185882891 e 185882892, não pairando a menor dúvida acerca da relação jurídica entre as partes.

Nesse sentido:
(...)

Deste modo, não há como se amparar pretensão atinente a inexistência de contratação para desconto em
beneficio
previdenciário quanto
esta
autorização se mostra incontroversa nos autos.

Portanto, apesar de toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, e carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação.

Fatos esses, que destoam completamente da narrativa contida na exordial, em que a autora, mediante seu patrono,
afirma
categoricamente não ter realizado a contratação para os descontos junto ao réu, tenho que esse conjunto fático-documental é claro em demonstrar a inverídica alegação da exordial no sentido de inexistência de relação material entre as partes.

Sobre o tema entende a Jurisprudência;
(...)

Assim,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos desta
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL
.

Pelo princípio da sucumbência, condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da ré, esses arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º e art. 98, § 2º), com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC
[1]
. Custas processuais pela autora, cuja obrigação deverá ser suspensa (CPC, art. 98, § 3º).

(...)”.
(id.
334008462
).

Em face da
retrocitada
sentença
a

autora
opôs embargos de declaração
(id.
334008464
),
os quais foram rejeitados (id.
334008469
).

Irresignad
a
,
a
apelante interpôs o presente recurso, por meio do qual almeja
que
a sentença seja reformada
para

julgar
a ação procedente,
de modo a
desvincula
r

os contratos

objurgados de
seu
CPF
e
condena
r
a
instituição financeira ao pagamento d
e indenização a título de
danos
moral e

temporal
,
além
d
os
honorários de sucumbência.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o apelo
não
comporta

provimento
.

A controvérsia central restringe-se à comprovação da regularidade das contratações que originaram os débitos inscritos nos cadastros restritivos de crédito, totalizando R$ 1.692,14, referentes
às
Cédulas de Crédito Bancário
n.
636111417
e n.
708469383
.

Examinando o
s elementos existentes no feito,
constata-se que
a
instituição financeira comprovou a existência de conta de pagamento vinculada ao CPF da recorrente desde 19/10/2020
(id.
334008450
- pág. 1)
, validada mediante apresentação de documento de identificação original
(id.
334008450
- pág. 4)
e captura de selfie
(id.
334008450
- pág. 5)
.

Neste ponto, vale mencionar que,
e
mbora o documento de identidade apresentado pela autora na petição inicial
(id.
334008431
- págs. 2/3)
não seja idêntico àquele utilizado no cadastro da plataforma, os dados pessoais neles constantes coincidem integralmente. Essa divergência
d
ecorre do fato de que o RG anexado foi emitido em 07/05/2024, enquanto o cadastro na plataforma ocorreu em 19/10/2020, quando a recorrente ainda utilizava documento
anterior.
Logo
,
resta
afast
ad
a
q
ualquer
tese
de utilização de documentação falsa ou fraudulenta, evidenciando tratar-se da mesma pessoa que realizou o cadastro original e posteriormente renovou sua documentação civil.

Quanto às C
édulas de
C
rédito
B
ancário
que instrumentalizaram os empréstimos
(ids.
334008451
e
334008452
)
, ambas foram formalizadas mediante assinatura eletrônica, contendo ao final de cada instrumento o registro completo da manifestação de vontade, com indicação do endereço eletrônico utilizado (dandararl7@gmail.com), endereço IP de origem (179.242.160.116 e 189.90.234.113), data e horário precisos. Tais elementos conferem autenticidade aos instrumentos contratuais, evidenciando que as operações foram efetivamente realizadas por quem detinha acesso legítimo à conta de pagamento.

A recorrente sustenta que o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação teria atestado a
irregularidade
das assinaturas eletrônicas. Contudo,

observa-se que
o
s
instrumentos
contêm assinaturas eletrônicas válidas, com registro completo dos logs de autenticação.

Deveras, eventual
erro na
validação
dos documentos
decorre, porventura,

do fato de que, ao serem juntados ao processo eletrônico, receberam nova certificação digital do advogado para fins de apresentação processual
, de modo que a
verificação pelo ITI
possivelmente incidiu
sobre
tal
arquivo, e não sobre os contratos originais, o que explica
o
resultado negativo sem, contudo, invalidar as manifestações de vontade originariamente apostas.

No que diz respeito à
divergência cadastral

de endereço eletrônico e telefone
apontada pela apelante,
pertinente dizer que
essa circunstância
, no caso concreto,
não se
sustenta como indício de fraude.

Por certo,
tanto o
e-mail “
dandararl7@gmail.com
”
quanto o número telefônico constavam regularmente cadastrados na plataforma
,
vinculados ao CPF e aos
demais
dados
pessoais da recorrente
, sendo certo que a
mera ausência de similaridade entre o
endereço eletrônico
e o nome civil da titular não caracteriza irregularidade quando todos os demais elementos cadastrais
,
validado
s
com documentos originais e selfie
,
conferem perfeitamente.

Outrossim,
e
lemento de significativa relevância reside na constatação de que a recorrente
efetuou pagamentos parciais de um dos empréstimos questionados. Especificamente quanto à primeira contratação, no valor de R$ 1.200,00 em 6 parcelas, a
apelante
quitou regularmente 3
prestações
antes de tornar-se inadimplente
, e o
segundo empréstimo, de R$ 480,00 em parcela única, não chegou a ser pago.

Com efeito, e
ssa conduta é absolutamente incompatível com a alegação de

desconhecimento das contratações
, pois n
ão se afigura razoável que alguém efetue pagamentos sucessivos e regulares de obrigações que desconhece totalmente.

Desse modo, a
realização de pagamentos parciais evidencia ciência das obrigações assumidas e sua honra regular em determinado período, caracterizando inadimplemento posterior, não fraude originária.

Demais disso,
o
acesso à conta exige login e senha pessoais, credenciais de conhecimento exclusivo do titular e cuja guarda constitui responsabilidade intransferível. A recorrida demonstrou que a conta possuía múltiplos fatores de segurança ativados e que não houve alteração cadastral nas datas das contratações.

Nesse sentir, a
ausência de movimentações atípicas, associada aos pagamentos realizados, afasta qualquer indício razoável de utilização fraudulenta por terceiros.

Registre-se que a
apelante invoca jurisprudência desta Corte segundo a qual contratações mediante biometria facial exigiriam apresentação do áudio para demonstrar a compreensão dos termos pactuados. Tal precedente, porém, não se aplica ao caso.

Isso porque, na espécie, a captura de selfie
(id.
334008450
- pág. 5)
teve finalidade de validação da identidade do usuário da conta, não se constituindo em método de contratação dos empréstimos propriamente ditos
, os quais
foram formalizad
o
s mediante assinatura eletrônica nas respectivas CCBs, sem que a biometria
facial fosse utilizada como instrumento de manifestação de vontade para aquelas operações específicas.

À vista disso
,
a
possível
exigência de apresentação de áudio

somente incidiria se a biometria tivesse sido empregada como método de contratação em si, o que não ocorreu.

Em relação à alegada ausência de comprovação da liberação dos valores, observa-se que a apelada afirmou ter creditado as importâncias na própria conta de pagamento mantida pela autora na plataforma.
Tratando-se de operação integrada à mesma estrutura da contratação, a disponibilização ocorre eletronicamente de forma instantânea. De qualquer modo, os pagamentos parciais efetuados constituem reconhecimento tácito do recebimento e da existência da obrigação.

Dessa forma
, competia à recorrente demonstrar, minimamente, a ocorrência de fraude ou utilização indevida de seus dados
, ônus do qual não se desincumbiu
. Não
há
, por exemplo, boletim de ocorrência noticiando furto ou extravio de documentos, tampouco comprov
ação de
ter reportado tempestivamente acessos não autorizados à plataforma. A alegação genérica desacompanhada de provas mínimas não se mostra suficiente para desconstituir a presunção de legitimidade dos instrumentos regularmente firmados.

Aliás,
“
a alegação de deficiência e desconhecimento do contrato não foi acompanhada de provas hábeis a infirmar a regularidade da operação ou a apontar vício de consentimento, ônus que incumbia ao autor
” (TJMT, N.U 1001801-91.2023.8.11.0018, Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 06/08/2025, publicado no DJE 13/08/2025).

Cumpre destacar,
também
, que a
apelante
em momento algum contestou a autenticidade da fotografia utilizada na validação biométrica, tampouco requereu a produção de prova pericial que pudesse infirmar a regularidade das assinaturas eletrônicas constantes das Cédulas de Crédito Bancário
,
restringindo-se a negar genericamente as contratações, sem apresentar elemento concreto ou postular
meio probatório apto

a desconstituir a documentação
carreada
,
postura processual
que
reforça a fragilidade da tese defensiva.

A instituição financeira, ao inscrever o nome da apelante nos cadastros restritivos em razão do inadimplemento de obrigações regularmente constituídas, agiu em exercício regular de direito, conforme previsto no artigo 188, inciso I, do Código Civil. Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em dever de indenizar.

Portanto, a
usentes os pressupostos da responsabilidade civil
-
conduta antijurídica, dano e nexo causal
-
, revela-se indevida a pretensão indenizatória.

A propósito,
“
a
jurisprudência pacífica estabelece que, inexistindo irregularidade na contratação ou falha na prestação dos serviços, a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes constitui exercício regular de direito, afastando-se a pretensão indenizatória
”
(
TJMT,
N.U 1000388-64.2025.8.11.0053,
M
á
rcio Aparecido Guedes
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 16/12/2025,
p
ublicado no DJE 23/12/2025)
.

De igual modo,
não procede
o pedido de indenização por dano temporal. A teoria do desvio produtivo do consumidor, embora aplicável em situações excepcionais envolvendo falhas graves que imponham ao usuário dispêndio excessivo e desproporcional de tempo, não se amolda à hipótese.

A
lém disso, a
recorrente sequer apresentou documentação comprobatória das alegadas tratativas administrativas, limitando-se a mencioná-las e a juntar e-mail no qual
apenas
relata ter sido impedida de adquirir geladeira a crédito em razão da negativação, reiterando o desconhecimento das cobranças (id. 334008434).

De fato, o
s transtornos experimentados decorreram de cobrança legítima de dívida inadimplida, não se caracterizando defeito na prestação do serviço que justifique reparação autônoma.

A sentença recorrida, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, realizou adequada valoração do acervo probatório, aplicando corretamente os princípios do ônus da prova e da responsabilidade civil,
razão pela qual deve
ser mantida integralmente.

Em face do exposto, conheço e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
LUCIVANE PEREIRA DOS SANTOS
,
mantendo
incólume
a sentença vergastada.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da
causa, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026